Tribunal: STJ
Processo: 0057883-37.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074853 - RS(2026/0057883-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DOUGLAS MATHEUS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA DA SILVA - RS123678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VÁLIDA. EXCESSO DE
PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ, ao aplicar, por analogia, a
Súmula n. 691 do STF, não admite habeas corpus contra decisão
monocrática de relator que indefere liminar, salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou decisão teratológica. Precedentes.
2. "Ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas
fixadas com base na
, não há que se falar em
Lei n. 11.340/06
ilegalidade do decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
730.123/SP,
.
8/4/2022)
3. No caso, o Juízo processante justificou a prisão preventiva com base
na gravidade concreta da conduta do acusado, que, "mesmo ciente de
que não poderia se aproximar ou manter contato com a vítima, em
Documento eletrônico VDA56337470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c7a3aa3c-ccf3-4187-a164-bdc322b31577

virtude das medidas protetivas deferidas [...], por reiteradas vezes
enviou mensagens à ofendida, inclusive por meio de terceiros. Ainda,
logo após o deferimento das medidas, [...] passou a abordar a vítima
pessoalmente, interceptando-a no trajeto de seu trabalho, ocasião em
que tentou abraçá-la, sendo necessário que a vítima o empurrasse para
conseguir se afastar".
4. Portanto, não há ilegalidade ou teratologia a ensejar a superação da
Súmula n. 691 do STF. Deve a matéria ser analisada no julgamento de
mérito pelo Tribunal de origem.
5. o apontado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não foi
tratado no habeas corpus impetrado na origem, e, portanto, não debatido
na decisão que indeferiu a liminar na origem, o que atrai a indevida
supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: c7a3aa3c-ccf3-4187-a164-bdc322b31577

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074853 - RS(2026/0057883-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DOUGLAS MATHEUS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA DA SILVA - RS123678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
OU
TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VÁLIDA. EXCESSO DE
PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do STJ, ao aplicar, por analogia, a
Súmula n. 691 do STF, não admite habeas corpus contra decisão
monocrática de relator que indefere liminar, salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou decisão teratológica. Precedentes.
2. "Ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas
fixadas com base na
não há que se falar em
Lei n. 11.340/06,
ilegalidade do decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
730.123/SP,
.
8/4/2022)
3. No caso, o Juízo processante justificou a prisão preventiva com base
na gravidade concreta da conduta do acusado, que, "mesmo ciente de
que não poderia se aproximar ou manter contato com a vítima, em
Documento eletrônico VDA56024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: b54318f1-f151-4c16-b5e3-8a13707314e2

virtude das medidas protetivas deferidas [...], por reiteradas vezes
enviou mensagens à ofendida, inclusive por meio de terceiros. Ainda,
logo após o deferimento das medidas, [...] passou a abordar a vítima
pessoalmente, interceptando-a no trajeto de seu trabalho, ocasião em
que tentou abraçá-la, sendo necessário que a vítima o empurrasse para
conseguir se afastar".
4. Portanto, não há ilegalidade ou teratologia a ensejar a superação da
Súmula n. 691 do STF. Deve a matéria ser analisada no julgamento de
mérito pelo Tribunal de origem.
5. o apontado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não foi
tratado no habeas corpus impetrado na origem, e, portanto, não debatido
na decisão que indeferiu a liminar na origem, o que atrai a indevida
supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que a
DOUGLAS MATHEUS PEREIRA
Presidência do STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em seu
favor.
Neste regimental, a defesa alega que é o caso de superação da Súmula n.
691 do STF, diante de flagrante ilegalidade consistente no ato de conversão da
prisão em flagrante do acusado em custódia preventiva. Ainda, aponta excesso de
prazo para o oferecimento da denúncia.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
Ainda, por meio das petições de fls. 412-416, 454-458 e 459-481, reitera
as razões anteriormente expostas (ausência de violência física ou tentativa de
aproximação presencial recente) e insiste no excesso de prazo para o oferecimento
da denúncia.
VOTO
Documento eletrônico VDA56024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: b54318f1-f151-4c16-b5e3-8a13707314e2

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O paciente foi preso em flagrante, em
pela prática, em tese,
13/2/2026,
do crime previsto no
-A da Lei Maria da Penha – descumprimento de
art. 24
medida protetiva –, e teve sua prisão convertida em preventiva.
O relator do Tribunal de origem, em decisão monocrática, indeferiu o
pedido liminar no habeas corpus previamente impetrado.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A jurisprudência consolidada do STJ, ao aplicar, por analogia, a Súmula
, não admite habeas corpus contra decisão monocrática de relator
n. 691 do STF
que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou decisão
teratológica, o que não se verifica no caso concreto. A propósito: AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
1.010.509/SP,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
Eis a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls.
318-320, destaquei):
O
do Código de Processo Penal prevê que a prisão
art. 312
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
existência do fato e indícios suficientes da autoria, para garantia
da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução
criminal
para assegurar a aplicação da lei penal. Já o
e/ou
art. 313
elenca os crimes passíveis de prisão preventiva, dentre os quais os
delitos envolvendo violência doméstica e familiar.
Analisando em conjunto os dispositivos legais acima referidos,
tenho que efetivamente, encontram-se presentes os requisitos
ensejadores da prisão preventiva. No caso concreto, necessária a
custódia, além de ser cabível, considerando a aplicação do inciso
III do
do CPP, considerando que imputado ao
art. 313
representado delito envolvendo violência doméstica, pois seria
companheiro da vítima M. M. G..
A atitude do representado denota desrespeito à vítima, pois
mesmo ciente de que não poderia se aproximar ou manter
contato com a vítima, em virtude das medidas protetivas
deferidas (evento 5, DOC1), por reiteradas vezes enviou
mensagens à ofendida, inclusive por meio de terceiros. Ainda,
Documento eletrônico VDA56024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: b54318f1-f151-4c16-b5e3-8a13707314e2

logo após o deferimento das medidas, DOUGLAS MATHEUS
PEREIRA passou a abordar a vítima pessoalmente,
interceptando-a no trajeto de seu trabalho, ocasião em que
tentou abraçá-la, sendo necessário que a vítima o empurrasse
para conseguir se afastar.
A vítima relatou também que advertiu o suspeito acerca da
existência das Medidas Protetivas, e solicitou que cessasse
qualquer forma de contato, o que não foi respeitado. Ao contrário,
o suspeito continuou a enviar mensagens reiteradas, bem
como mensagens e imagens de conteúdo obsceno, causando
intenso abalo psicológico. Refere, ainda, que o investigado
insiste em forçar reaproximação, minimiza a gravidade das
medidas protetivas, acusando a vítima de tê-las requerido e
afirmando que ela “não sabe a gravidade de uma protetiva”.
A vítima declara que a conduta reiterada vem afetando
gravemente seu estado emocional, gerando medo, angústia e
sensação de constante vigilância e que, inclusive, já perdeu seu
emprego em razão dessa situação, além dos danos materiais
sofridos em razão das atitudes do suspeito.
Necessário se faz resguardar a integridade física e psicológica da
vítima, que se sente ameaçada e abalada com o ocorrido, de modo
a garantir a execução de medidas protetivas no âmbito familiar.
Assim, configurados os requisitos do artigo 313, III, do Código de
Processo Penal, considerando que imputado o delito envolvendo
violência doméstica, bem como do artigo 312 do mesmo diploma
legal, sendo inviável a substituição por medida cautelar diversa da
prisão, em face da conduta noticiada do ofensor. Entendo que
apenas a prisão cautelar é suficiente a frear a ação do
representado, não sendo suficiente a aplicação de medida diversa
da prisão, visando proteger a vítima de agressão ainda maior.
[...]
O representado demonstra a sua periculosidade e a necessidade de
segregação, a fim de garantir a ordem pública, assim também
compreendida como providência necessária a resguardar a
segurança da vítima.
Na lição de Guilherme de Souza Nucci "a garantia da ordem
pública deve ser visualizada pelo trinômio gravidade da infração
+ repercussão social + periculosidade do agente." (in Manual de
Processo e Execução Penal, Editora Revista dos Tribunais, 2005,
p. 547).
A infração se reveste de expressiva gravidade e tem significativa
repercussão social, considerado o bem jurídico tutelado.
[...]
Documento eletrônico VDA56024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: b54318f1-f151-4c16-b5e3-8a13707314e2

Destarte, tenho que preenchidos os requisitos necessários à prisão
cautelar do representado (materialidade do delito e a existência de
fortes indícios de sua autoria), assim como ocorrência das
hipóteses previstas no
do CPP – garantia da ordem
art. 312
pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal.
Ademais, em liberdade, poderá vir a praticar mal à vítima, sendo
fundamental a prisão para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência.
Diante o exposto, acolho o requerimento do Ministério Público e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DOUGLAS
MATHEUS PEREIRA, para a garantia da ordem pública, a
aplicação da lei penal e garantir a execução das medidas
protetivas de urgência.

O Desembargador relator do habeas corpus no Tribunal de origem assim
indeferiu o pedido liminar (fls. 186-17, grifei):

A tese de que não se cuida do paciente a pessoa registrada em
imagens fotográficas obscenas em tese enviada à ofendida por
mensagem em rede social não é claramente procedente a
enfraquecer o juízo positivo quanto ao fumus comissi delicti. Pelo
contrário, em sumária cognição, o comparativo de imagens
trazidas pela defesa técnica (54.2 e seguintes) com as constante
das mensagens (35.9) fornece indicativos de que se trata do
paciente.
Na primeira, aparece apenas um braço, que registra em sua região
intermediária uma tatuagem pequena, aparentemente, compatível
com que ele apresenta em um dos braços (54.5), o do lado do
peitoral em que tem uma tatuagem menor (54.6), igualmente,
assemelhada à vista na mensagem (35.9). Ele só tem um dos
braços "fechado" com tatuagens.
Na segunda, é vista uma parte superior do outro braço, da qual se
denota ser, aparentemente, o braço "fechado". Nessa ordem de
ideias, a tese defensiva de que não se cuida do paciente, articulada
pelo comparativo de imagens, não tem a força necessária a afetar
o juízo tecido quanto ao
.
fumus comissi delicti
Ademais, consabido, é possível editar fotografias antes de enviá-
las por mensagem, a fim de retirar eventuais características que
poderiam facilitar a identificação da pessoa fotografada. E, assim,
ainda que não aparecesse tatuagem alguma, isso não resultaria na
conclusão de que não se cuida de imagem do paciente registrada
por ele mesmo e enviada à ofendida. Quanto ao mais, a tese de
Documento eletrônico VDA56024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: b54318f1-f151-4c16-b5e3-8a13707314e2

que a ofendida pode ter usado a rede social que se diz antes
compartilhada com ele para enviar aquelas mensagens a si
própria, ou alterar o conteúdo, apenas para prejudicar o paciente,
ao menos pelo que se tem até aqui, não se reveste de
razoabilidade.
Não há evidência de tamanha má-fé. Ainda que se possa contestar
a força probante das mensagens, imputar a alguém forjar um
descumprimento de medida protetiva exige alguma demonstração
razoável nesse sentido, o que impetração não fez. Em relação ao
, não obstante as condições pessoais
periculum libertatis
favoráveis invocadas do paciente, a situação acena um
aparente descontrole emocional significativo, diante do
inconformismo do ora paciente com o término do
relacionamento.
Nesse passo, ainda, considerando os motivos que ensejaram a
prévia concessão das medidas protetivas, episódio que já
incluiu violência física, liga-se uma luz de alerta para o risco
de progressão criminosa, que apenas pode ser contido,
atualmente, pela prisão preventiva, a fim de que seja
amenizado o perigo de um desfecho trágico. A notícia de que
poderia residir em local distante da ofendida, ao menos por
ora, não reforça o juízo de que as medidas cautelares diversas
menos gravosas seriam satisfatórias. Em conclusão, por
enquanto, não há demonstração de flagrante coação ilegal a
ser sanada pela excepcional concessão liminar da ordem de
soltura, de modo que opto prestigiar o prudente arbítrio
judicial, bem exercido pelo colega de primeiro grau.

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
No caso, o Juízo processante justificou a prisão preventiva com base na
da conduta do acusado, que, "mesmo ciente de que não
gravidade concreta
poderia se aproximar ou manter contato com a vítima, em virtude das medidas
protetivas deferidas [...],
enviou mensagens à ofendida,
por reiteradas vezes
Documento eletrônico VDA56024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: b54318f1-f151-4c16-b5e3-8a13707314e2

inclusive por meio de terceiros. Ainda, logo após o deferimento das medidas, [...]
passou a abordar a vítima pessoalmente, interceptando-a no trajeto de seu
trabalho, ocasião em que tentou abraçá-la, sendo necessário que a vítima o
". Essas circunstâncias, ainda que não
empurrasse para conseguir se afastar
configurem violência física, representam
à integridade física e
perigo real
psicológica da agredida.
Com efeito, "[o]fertada fundamentação concreta para a decretação da
prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas
com base na
não há que se falar em ilegalidade do decreto de
Lei n. 11.340/06,
prisão preventiva" (AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
730.123/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe de
).
8/4/2022
Portanto, não verifico flagrante ilegalidade ou teratologia a ensejar a
superação da
. Deve a matéria ser analisada no julgamento
Súmula n. 691 do STF
de mérito pelo Tribunal de origem.
Por fim, o apontado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
não foi tratado no habeas corpus impetrado na origem, e, portanto, não debatido na
decisão que indeferiu a liminar na origem, o que atrai a indevida supressão de
.
instância
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:01
Código de Controle do Documento: b54318f1-f151-4c16-b5e3-8a13707314e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.074.853 / RS
Número Registro: 2026/0057883-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000070220268210141 50027378320268210141 50467141520268217000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDUARDO PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA DA SILVA - RS123678
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DOUGLAS MATHEUS PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NA LEI MARIA DA PENHA -
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS MATHEUS PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : EDUARDO PEREIRA DA SILVA - RS123678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56314220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 6b9de5f5-7aae-4455-8d22-ca8a8a556ec4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 6b9de5f5-7aae-4455-8d22-ca8a8a556ec4